Tribunal: TCU
Processo: 025.736/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação dirigida à CGU por intermédio do item 9.1 do Acórdão 604/2020-Plenário, referente a supostas irregularidades envolvendo a empresa SICPA BRASIL INDÚSTRIAS DE TINTAS E SISTEMAS LTDA no âmbito de contrato estabelecido com a Casa daMoeda do Brasil (CMB)

Inteiro teor:
Acórdão 351/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, uma vez que as determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 604/2020-TCU-Plenário são objeto do processo de Tomada de Contas Especial (TC Processo 019.001/2020-7 ), dessa forma, considera-se solucionado o comando inicialmente direcionado à CGU, motivo pelo qual o presente monitoramento não demanda outras providências, conforme parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.736/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Controladoria-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.